Tribunal: TJPA
Processo: 0002584-19.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002584-19.2016.8.14.0065
APELANTE: G BERNARDINO DE SOUZA EIRELI - ME

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇAÕ DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR E INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO PELA RÉ. PESSOA JURÍDICA. RECURSO ATACANDO APENAS A QUESTÃO REFERENTE A JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTOS JUNTADOS. INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. MÉRITO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
No caso dos autos, muito embora o Juízo Singular não tenha oportunizado a ré/apelante de trazer as devidas comprovações, sentenciando o feito e indeferindo de plano por falta de demonstração de condições, deveria a apelante neste recurso trazer tais demonstrações.
II-
Com efeito, neste caso não se trata apenas de um requisito de admissibilidade do recurso, mas sobretudo, o mérito dele, o que por certo impede esta magistrada que oportunize neste momento que o apelante traga aos autos provas suficientes de sua incapacidade econômica.
III-
Digo isso, porque embora o recorrente tenha trazido documentos (extratos bancários) a fim de demonstrar não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais, tais se mostram insuficientes para a concessão dos benefícios da justiça gratuita; primeiro porque não se consegue vislumbrar que a empresa tenha em seu nome apenas conta na Caixa Econômica Federal; depois porque as pendências lá estabelecidas não são de um montante tal alto a ponto de significar uma impossibilidade de arcar com as custas processuais.
IV-
Como forma de dar azo às suas alegações, deveria o apelante trazer aos autos Comprovantes de imposto de Renda Atualizados, os quais dariam maior embasamento a suas alegações, porém, conforme acima discorrido, deveria ter trazido quando da interposição do presente recurso, eis da impossibilidade de conceder prazo para nova juntada, por, repiso, não se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, mas do próprio mérito.
VI-
Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
G BERNARDINO DE SOUZA EIRELI – ME
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Xinguara, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida por
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Versa a inicial que a requerida realizou um financiamento para aquisição de um veículo. Ocorre que esta não cumpriu com sua obrigação, deixando de realizar o pagamento das parcelas, tendo sido notificada extrajudicialmente, conforme prevê a legislação pertinente, razão pela qual requereu o autor a busca e apreensão do bem em litígio.

Contestação Id 1989467.

A liminar foi deferida.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido do autor, para confirmar a medida liminar, consolidando a posse e propriedade exclusiva do veículo no patrimônio do proprietário fiduciário. Ato contínuo, indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pela ré, por entender que por se tratar de Pessoa Jurídica, faz-se necessária a comprovação, inclusive documental, da falta de recursos, o que de fato não ocorreu, razão pela qual a condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa.

Inconformado
G BERNARDINO DE SOUZA EIRELI – ME
apelou apenas no que pertine aos benefícios da Justiça Gratuita, que para tanto fora indeferido em sentença pelo Magistrado Singular.

Alega o apelante

que não possui condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de sua própria mantença, pois encontra-se em sérias dificuldades financeiras, conforme documentos dispostos nos autos, os quais demonstram a existência de débitos no CNPJ da apelante e no CPF do sócio proprietário, lutando para não “fechar as portas”.

Por todo o exposto requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a decisão, para determinar a concessão da gratuidade de justiça à apelante, com isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões Id 1989470.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença julgou procedente o pedido do autor e indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pela ré, pretendendo o apelante em sua peça recursal, reforma apenas no que concerne ao referido indeferimento, eis que

não possui condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de sua própria mantença, pois encontra-se em sérias dificuldades financeiras, conforme documentos dispostos nos autos, os quais demonstram a existência de débitos no CNPJ da apelante e no CPF do sócio proprietário.

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do pedido acima mencionado não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, conforme bem prelecionado pelo Juízo Singular.

O art. 98, § 3 do CPC, preleciona :

Art.
99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §
3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A SÚMULA N. 481 do STJ assim dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Observa-se do acima citado, que não há que se falar em presunção de veracidade a alegação de insuficiência de recurso nos casos em que Pessoas Jurídicas requerem os benefícios da justiça gratuita, devendo para tanto demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso dos autos, muito embora o Juízo Singular não tenha oportunizado a ré/apelante de trazer as devidas comprovações, sentenciando o feito e indeferindo de plano por falta de demonstração de condições, deveria a apelante neste recurso trazer tais demonstrações.

Com efeito, neste caso não se trata apenas de um requisito de admissibilidade do recurso, mas sobretudo, o mérito dele, o que por certo impede esta magistrada que oportunize neste momento que o apelante traga aos autos provas suficientes de sua incapacidade econômica.

Digo isso, porque embora o recorrente tenha trazido documentos (extratos bancários) a fim de demonstrar não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais, tais se mostram insuficientes para a concessão dos benefícios da justiça gratuita; primeiro porque não se consegue vislumbrar que a empresa tenha em seu nome apenas conta na Caixa Econômica Federal; depois porque as pendências lá estabelecidas não são de um montante tal alto a ponto de significar uma impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ora, como forma de dar azo às suas alegações, deveria o apelante trazer aos autos Comprovantes de imposto de Renda Atualizados, os quais dariam maior embasamento a suas alegações, porém, conforme acima discorrido, deveria ter trazido quando da interposição do presente recurso, eis da impossibilidade de conceder prazo para nova juntada, por, repiso, não se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, mas do próprio mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020